Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730362-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL PIRES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a medida liminar requerida por MANOEL PIRES CARDOSO no Mandado de Segurança no 0712790-12.2024.8.07.0018, determinando o processamento e a prolação de decisão no processo administrativo no 00113-00010578/2022-20. Decisão de ID 62021053 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 66320953 informando a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:02:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador